Tribunal: CARF
Processo: 36202.002112/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.002112/2007-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Embargante
INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/05/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
Havendo contradição quanto a data do período abrangido pela decadência,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a contradição.
No caso, retifica-se o ementa, conclusão do relator e dispositivo do acórdão
para fazer constar que encontram-se atingidas pela decadência as competências
anteriores a 11/2000, inclusive.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, sanando a contradição apontada, reconhecer a decadência das
competências anteriores a 11/2000, inclusive, retificando-se no acórdão no 2803-00.698 a parte
dispositiva, a ementa e a conclusão do voto do relator de modo que, aonde conste "11/2001,
inclusive", passe a constar "11/2000, inclusive".
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.002112/2007-51
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.002112/2007-51

Relatório
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário nos autos do presente, em face do
acórdão no 13-18.272, julgado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII), em sessão realizada em 19 de dezembro de 2007,
no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto, em parte, o relatório da DRJ de origem que
assim os relatou:
“DA AUTUAÇÃO
O presente lançamento refere-se ao Auto-de-infração DEBCAD n° 37.097.420-4 que,
tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme artigo 4° da Lei n° 11.457, de
16 de março de 2007, o referido crédito recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo em epígrafe.
2. O referido processo foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2, cuja competência para julgamento dos
processos do Espírito Santo foi estabelecida pela Portaria RFB n° 10.238, de
15/05/2007.
3. Trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n° 9.528/97, vez que a empresa acima identificada apresentou as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias. O valor da multa totalizava R$ 223.798,41 (duzentos e
vinte três mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) em
21/05/2007, data de sua consolidação.
4. Segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls 025, o contribuinte deixou de registrar
em campo próprio da GFIP o valor das remunerações dos segurados contribuintes
individuais, contidos nos levantamentos FN e FHA (ref a honorários advocatícios),
relacionados nas planilhas de fls 031/051. As referidas planilhas também relacionam os
contribuintes que, em alguns casos são identificados apenas pelo lançamento contábil.
4.1 O Relatório Fiscal da Infração informa também que:
4.2 O contribuinte foi intimado, por meio de TIAD, a apresentar relação discriminada
dos lançamentos dos referidos lançamentos , o que não ocorreu. Sendo assim, foi
lavrado o AI n° 37.097.418-2. Foi também solicitada a inclusão de todos os segurados
em folha-de-pagamento, cujo não-atendimento gerou o Auto-de-infração n° 37.097.416-
6;
4.3 O Relatório informa ainda que, em ação fiscal anterior, foram lavrados contra o
contribuinte os Autos-de-infração de n° 35.428.391-0 (infração ao art 32 IV § 5° da Lei
n° 8.212/91) e n° 35.212.830-5 (infraçãõ ádart-32 IV § 6° da Lei n° 8.212/91), ambos na
data de 30/11/2001, tendo sido encaminhados à Proadoria para inscrição em Dívida
Ativa em 13/05/2002.
4.4 Foi informado também qtté;, ápesar do contribuinte ter sido considerado um infrator
reincidente, a ocorrência da agravante ém quegãonão produz efeitos para a gradação da
multa, conforme § 4° do art 655 da IN/SRP n° 003 de .14/07/05.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.002112/2007-51

4.5. Além disso, o AFRFB autuante descreveu que a situação acima configurou, em
tese, o crime de "Sonegação de Contribuição Previdenciária", capitulado no art 337-A
do Código Penal, tendo sido elaborada, por este motivo, a respectiva Representação
Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade competente.
4.6 Por fim, foi informado que não ficou configurada circunstância atenuante prevista
no art 291 do Regulamento da Previdência Social.
4.7 Segundo o Relatório fiscal de Aplicação da Multa de fls 26, a multa aplicada pela
infração praticada é de R$ 223.798,41, correspondente a 100% do valor da contribuição
devida e não declarada, limitada, por competência, em função do número de segurados
da empresa, observados os limites mensais descritos no § 4° do art 32 da lei n°
8.212/91, calculados conforme planilha anexa.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Cientificado da autuação em 23/05/2007, conforme comprovante dos Correios de fls
94, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva ao referido Auto em 20/06/2007,
conforme registro do Protocolo da Agência da Previdência Social de Vitória de fls
95/117, sob os seguintes argumentos, abaixo sintetizados
5.1 É inconstitucional o prazo decenal para a cobrança das contribuições previdenciárias
instituído pelo art 45 da lei n° 8.212/91. Assim, estão sob os efeitos da decadência as
contribuições cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do dia 21/05/02.
(...)”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 159/181,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Os autos chegaram ao CARF, sendo provido em parte o recurso voluntário,
reconhecendo a decadência das competências anteriores a 11/2001, determinando-se fosse
efetuado cálculo da multa de acordo com o art. 32-A,I da Lei 8.212/91, na redação dada pela lei
11.941/09 para que fosse com parado com os valores que constam no auto, de modo que seja
aplicado o valor mais benéfico à recorrente, nos termos do Acórdão do Recurso Voluntário às
fls. 203/209.
A Fazenda Nacional, por discordar do Acórdão do Recurso Voluntário, interpôs
Recurso Especial às fls.214/224, alegando divergência da decisão com a jurisprudência existente.
O Recurso Especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade às fls.
255/256, acolhendo a alegação de divergência jurisprudencial e encaminhando os autos ao órgão
de origem, para apresentação de contrarrazões.
Cientificada, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 260/262) em face
do acórdão no 2803-00.698, os quais foram acatados, em razão da contradição presente no
acórdão recorrido, pois foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a decadência das
competências anteriores a 11/2001, inclusive e que seja efetuado o cálculo da multa de acordo
com o art. 32-A, I da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores
que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.002112/2007-51

O despacho de admissibilidade possui o seguinte teor:
“Trata-se de embargos, fls. 260 e ss, opostos tempestivamente, contra acórdão 2803-
00.678.
Entende a recorrente, em síntese, que o acórdão foi contraditório, pois na
fundamentação reconhece o período decadencial competências anteriores a 11/2000,
inclusive, sendo que a conclusão e ementa trazem o período anterior à 11/2001
inclusive.
Por fim, a recorrente solicita que os embargos sejam conhecidos e providos.
De acordo com o artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a
obscuridade, omissão, contradição quanto a algum ponto sobre o qual deveria se
pronunciar a turma possibilita a oposição de embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
Em razão do exposto, entendo que devam ser acatados os embargos opostos.”
Embora tenha constado no despacho de admissibilidade que o acórdão embargado
possui a numeração 2803-00.678, verifico erro de digitação de um algarismo, pois se trata do
acórdão no 2803-00.698.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n° 9.528/97, vez que a empresa acima identificada apresentou as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social -
GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Portanto, infração por descumprimento de obrigação acessória.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/05/2007 em razão da
apresentação de GFIPs incorretas nas competências 01/2001 a 02/2007.
Quanto a fundamentação legal para reconhecer a decadência, assim constou no
acórdão ora embargado
“O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante no
8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.002112/2007-51

Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n o 8.212, há de se
observar as regras previstas no CTN. Tratando-se de auto de infração, sem pagamentos
a homologar, deve ser aplicada, em relação à decadência, a regra trazida pelo artigo 173,
I do CTN, que transcrevemos.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Portanto, entendeu-se pela aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN.
Assim, considero que o período anterior à 11/2000, inclusive, está decaído, pois,
em relação a este período, começaria a fluir a partir de 01/01/2002, findando em 31/12/2006.
Por sua vez, o período de 12/2000 a 11/2011, não se encontra abrangido pela
decadência, eis que começou a transcorrer o prazo decadencial a partir de 01/01/2003, findando
em 31/12/2007. Tendo o contribuinte sido cientificado do lançamento em 23/05/2007, não há
como reconhecer a decadência a este período.
Desse modo, estando o acórdão contraditório, pois na fundamentação reconhece o
período decadencial das competências anteriores a 11/2000, inclusive, sendo que a conclusão,
ementa e parte dispositiva do acórdão trazem o período anterior à 11/2001 inclusive, entendo que
deve ser sanada a contradição para que seja reconhecido o período decadencial das
competências anteriores a 11/2000, inclusive.
Desse modo, necessário sanar a contradição existente na conclusão do voto do
relator, na ementa e na parte dispositiva do acórdão no 2803-00.698, de modo que, onde consta
“11/2001, inclusive”, passe a constar “11/2000, inclusive”, tal como constou na
fundamentação do voto do relator.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sanando a
contradição apontada, reconhecer a decadência das competências anteriores a 11/2000, inclusive,
retificando-se no acórdão no 2803-00.698 a parte dispositiva, a ementa e a conclusão do voto do
relator de modo que, aonde conste "11/2001, inclusive", passe a constar "11/2000, inclusive".
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital